Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703799-09.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DISSÍDIO COLETIVO. DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE GREVE. SINDSASC. DESCONTOS DOS DIAS DE PARALISAÇÃO. 1. Reputa-se ilegal e abusiva a greve desencadeada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal que, a pretexto de incluir a categoria no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19, deixa de prestar serviço público essencial a população extremamente vulnerável. 2. Ausente conduta ilícita imputável ao Poder Público, não há óbice a que se proceda aos descontos dos dias de paralisação da greve abusiva, ressalvada a compensação da jornada de trabalho e o parcelamento dos descontos, em caso de negociação. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 7o, inciso XXII, 9o, §1o, 37, inciso II, 39, §3o, e 196, todos da Constituição Federal, sustentando a legalidade do movimento paredista realizado pelo sindicato, porquanto havia risco de contágio pela Covid-19 dos servidores da carreira da assistência pública social, uma vez que lidavam diariamente com a população vulnerável; b) artigo 50 da Lei no 9.784/1999, asseverando que o pedido de vacina teria sido feito com lastro nos princípios da prevenção e precaução, razão pela qual seria um direito-dever a inclusão da categoria no grupo prioritário da vacinação, e que a negativa de imunização não teria sido fundamentada pelo poder público, nos termos do entendimento exarado na ADI 6.421/MC; c) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, afirmando a ausência de critério razoável no estabelecimento do valor da causa, motivo pelo qual pugna pela fixação da verba honorária por equidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, inciso XXII, 9o, §1o, 37, inciso II, 39, §3o, e 196, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Por fim, em relação à suposta contrariedade aos artigos 50 da Lei no 9.784/1999 e 85, §8o, do Código de Processo Civil, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)" (ARE 1525505 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe 28/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024